Tribunal: STF
Processo: Rcl 55299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DETERMINAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, com fundamento nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo nº 0000722- 49.2021.5.08.0002, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego, sem que tenham sido expressamente fixados na sentença os parâmetros de atualização monetária.



    Consoante anota, o Juízo reclamado acolheu a impugnação de cálculos, para comandar (i) a aplicação do IPCA-e na fase pré-judicial e (ii) a incidência da Selic a partir do ajuizamento da ação, ambos os índices cumulados com juros legais. Narra mantida a decisão ao exame de agravo de petição.



    3. Sustenta a reclamante que a Corte reclamada, ao manter a aplicação de juros legais de 1% em concomitância com a correção monetária tanto na fase pré-judicial quanto na judicial, vulnera o que decidido por este este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    Defende que, a partir do julgamento das aludidas ações diretas, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados apenas pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, na fase judicial, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de origem. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021).



    6. Da leitura dos autos, constato que a Corte reclamada, ao acolher a impugnação de cálculos, entendeu que “considerando a eficácia vinculante e seu efeito erga omnes da referida decisão [do STF], na correção monetária dos débitos decorrentes desta sentença, deve ser aplicado o índice IPCA-E + juros de 1% ao mês (Lei 8.177/91, artigo 39), para o período pré-processual, e a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, para o período processual, a partir do ajuizamento da Reclamação (Ação Civil Pública)” (edoc. 8, fl.s 1.6).



    7. Contra a decisão, interposto agravo de petição, que foi desprovido:



    “[...] II - DÉBITOS TRABALHISTAS. JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. JUROS DE 1º AO MÊS. Uma vez não estabelecido no título executivo o índice a ser adotado na liquidação das execuções individuais, há de prevalecer aquele que confira a perspectiva da efetiva recomposição do patrimônio dos credores trabalhistas, além de desestimular eventual postergação das obrigações reconhecidas, inclusive quanto aos juros, conforme jurisprudência do E.STF (ADC 58). 



    [...]



    DOS JUROS A SER UTILIZADO NOS CÁLCULOS. 



    Neste ponto, a executada busca a alteração do julgado, quanto aos juros estabelecidos pelo MM. Juízo de origem, sob a tese de que estariam em desacordo com o entendimento vigente à luz da Jurisprudência atual do STF, sobre o tema. 



    Pois bem. 



    Na r. decisão agravada, foi estabelecido: 



    "Ao analisar a sentença da Ação Civil Pública, verifico que não consta o índice a ser utilizado na correção monetária, de maneira que devem ser aplicados os termos do julgamento proferido pelo STF nas ADC's 58 e 59,... 



    Portanto, considerando a eficácia vinculante e seu efeito erga omnes da referida decisão, na correção monetária dos débitos omnes decorrentes desta sentença, deve ser aplicado o índice IPCA-E + juros de 1% ao mês (Lei 8.177/91, artigo 39), para o período pré-processual, e a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, para o período processual, a partir do ajuizamento da Reclamação (Ação Civil Pública)." (Grifei) 



    O dispositivo em comento, considerado em sua abrangência ontológica, estabelece: 



    "Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação." (Grifei) 



    Já a r. decisão referida perante o MM. Juízo, com o correspondente efeito erga omnes, fixa: 



    "...são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;" 



    Logo, o entendimento pretendido pela executada afigura-se totalmente descabido perante a hipótese dos presentes autos, não merecendo qualquer reparo a r. decisão agravada também aqui. Mantida a r. decisão agravada”.



    8. Emerge das transcrições que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao exame da impugnação de cálculos, determinou a incidência do IPCA-e, cumulado com juros legais na fase pré-judicial, bem assim a taxa Selic na fase judicial. Isso porque ausente fixação expressa dos índices de atualização da condenação na fase de conhecimento.



    9. Nessa esteira, diferentemente do que veiculado pela parte reclamante, não houve, pela Corte reclamada, determinação de cômputo dos juros de mora de forma cumulativa com a Taxa Selic.



    10. Lado outro, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento dos precedentes invocados, em nenhum momento assinalou aplicável apenas o IPCA-e para atualização da condenação trabalhista na fase pré-processual. A esse respeito, colaciono o item 6 da ementa do acórdão proferido ao exame da ADC 58, por elucidativo da questão (grifei):



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”.



    11. Por conseguinte, o entendimento perfilhado no ato reclamado, no sentido de que incide o IPCA-e, cumulado com juros legais, até a data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, e desde então, a taxa Selic, está em harmonia com o que decidido por esta Suprema Corte. 



    12. A robustecer essa compreensão, cito os julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte (destaquei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 52842 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 52029 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    13. No mesmo sentido colho as seguintes decisões singulares: Rcl 49740, da minha lavra, Dje 07.10.2021; Rcl 49508, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl 47.929, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021. 



    14. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora